Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. “BIS IN IDEM” EM RELAÇÃO A ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TESE ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se verifica a existência de qualquer nulidade posterior à pronúncia.
2. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos.
4. A culpabilidade realmente está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que o crime foi cometido no interior do estabelecimento prisional, o qual se destina a assegurar a integridade física dos reeducandos.
5. O acervo probatório colhido dos autos revela que o tipo penal se amolda perfeitamente ao crime de homicídio qualificado tentado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença, inclusive com a confissão espontânea do réu e o laudo de lesões corporais da vítima.
6. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou pelas excludentes de ilicitude, consistentes na legítima defesa ou na inexigibilidade de conduta diversa, restando evidente nos autos que o réu poderia ter reportado às autoridades carcerárias os fatos que apresentou, bem como, a necessidade de adequação de cela específica para o sentenciado.
7. Não é possível a utilização de uma única certidão constante da folha penal do réu para modular negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, na primeira fase, e a circunstância agravante da reincidência, na fase intermediária da dosimetria da pena, sob pena de incidir no princípio “ne bis in idem”. Precedentes.
8. Deve ser conservada a fração de metade pela tentativa, considerando o “iter criminis” percorrido, em que pese o laudo pericial ter mencionado que não houve risco de vida, haja vista que o réu, após desferir dois golpes contra a vítima, em região de alta letalidade (ouvido e pescoço), cujo intento não fora alcançado por dano no artefato, bem como, pela intervenção dos policiais penais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.